Tribunal: CARF
Processo: 13984.001066/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001066/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.243 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
UNIMED DE LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO DO PLANALTO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
IRRF
DE
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil que negou provimento à sua manifestação de inconformidade.
No caso, a recorrente havia apresentado Declaração eletrônica de Compensação
na qual pretendeu utilizar crédito do Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas no valor
total de R$ 9.186,71(e-fls. 4).
A Delegacia da Receita Federal de Lages/SC analisou a DCOMP, reconhecendo
ao final o crédito no valor de R$ 1.493,7 (e-fls. 42). A análise do crédito levou em conta as
informações constantes nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e
transmitidas pelas fontes pagadoras.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001066/2011-01
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente improcedente pela
DRJ (e-fls. 85)
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual defende a
regularidade da compensação realizada em vista da comprovação dos serviços prestados ao
tomadores de serviço.
Em 05/02/2020 (e-fls. 2735) a 2a Turma Extraordinária determinou o retorno dos
autos à RFB para que analise os documentos que haviam sido juntados pela recorrente.
Em nova decisão, de 12 de agosto de 2021 (e-fls. 2908), a 2a Turma
Extraordinária determinou novamente o retorno dos autos à RFB, por entender que a resolução
anterior não havia sido plenamente cumprida.
Ao final, a autoridade fiscal emitiu parecer conclusivo de e-fls. 2930 e seguintes,
que será analisado no voto.
Intimado do teor da conclusões do parecer, a recorrente não se manifestou, tendo
os autos retornado a este CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Importante esclarecer que estes autos tramitavam na 2a turma Extraordinária e
foram remanejados à esta 1a TE em virtude da transferência deste relator, nos termos do artigo 89
do RICARF1

1 Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos conselheiros dos colegiados vinculados
à Seção e dos recursos repetitivos.
§ 6o Na hipótese de o conselheiro ter sido designado para novo mandato, em outra Turma com competência sobre a
mesma matéria, os processos já sorteados, inclusive os relatados cujo julgamento ainda não tenha se iniciado, e os
que retornarem de diligência, com ele permanecerão e serão remanejados para o novo colegiado.

Fl. 2949
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que este relator, quando ainda lotado na 2a turma
extraordinária, foi designado para elaboração de relatório e voto de 21 processos deste mesmo
contribuinte, tendo sido determinado o retorno de todos os processos à RFB para cumprimento
de diligências. Nesta reunião de julgamento estão sendo julgados 9 destes processos. Por este
motivo, os votos de todos os processos possuem conteúdos comuns, alterando-se o que for
necessário em cada caso.
A DCOMP 2523 2 .47450.091107.1 . 3 .05 -396 0foi parcialmente homologada
por meio do despacho de e-fls.42, em virtude da confirmação parcial das retenções informadas
na DCOMP. No curso da primeira análise dos documentos anexados a este processo, o presente
relator julgou pertinente que a autoridade preparadora examinasse as provas e os argumentos
apresentados pela defesa, considerando os inúmeros casos semelhantes nos quais se
evidenciaram equívocos cometidos tanto pelas fontes pagadoras quanto pelos próprios
contribuintes no preenchimento das DCOMP e DIRFs.
Foram realizadas duas diligências determinadas por este CARF, e considerando os
recursos impetrados (Manifestação de Inconformidade) vemos que a recorrente pôde se
manifestar quatro vezes neste processo e em todas foi franqueada a oportunidade de apresentar
todas as provas que entendia relevantes à solução da lide.
A autoridade preparadora realizou um minucioso e extenso trabalho de análise do
crédito indicado na DCOMP. Foram analisados detalhadamente cada retenção glosada pelo
despacho decisório. A autoridade preparadora esclareceu que tentou intimar todas as fontes
pagadoras envolvias, só não conseguindo nos casos de CNPJs baixados.
O resultado da análise dos documentos anexados, incluindo aqueles apresentados
no âmbito da diligência, está graficamente sintetizado na tabela de e-fls. 2929, culminando no
reconhecimento de um crédito adicional no montante de R$ 580,61.
Quanto às demais retenções não validadas, a autoridade preparadora apresenta
situações verificadas no decorrer da diligência (item d.1 (e-fls. 2941)), sobre as quais entendeu
que competiria a este CARF decidir pelo reconhecimento ou não das retenções:
Primeira pergunta: Seria prova suficiente a simples apresentação de notas fiscais
com IRRF destacado, ainda que não haja a demonstração do recebimento líquido?
Este relator entende que a nota fiscal pode ser o fator determinante no
reconhecimento do crédito, desde que lastreados por outros elementos de prova e, mais o
importante no caso aqui analisado, que as notas não conflitam com os outros elementos
probatórios.
Na tabela de e-fls. 68 a recorrente informou oito notas fiscais emitidas contra
IPAM – OTACILIO COSTA:
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

Na parágrafo 5.6 (e-fls. 2936) a autoridade preparadora descreve quais
informações constam dos extratos notas fiscais juntados a partir da e-fls. 151:
“5.6 – Fonte pagadora, CNPJ 00.898.427/. Na DCOMP utilizou R$ 1.255,73,
com origem em ago/2007 e set/2007, no valor de R$ 762,93 e R$ 492,80 (fl. 64); na
planilha, presume-se, informa que as notas fiscais em face das quais sofreu as
retenções que somam o valor relativo a ago/2007, são as de no 107750, de 06/08/07, no
108631, de 16/08/07, no 108888, de 31/08/07, e no 108889, de 31/08/07, e as relativas
ao segundo valor, de no 109556, de 10/09/07, no 109557, de 10/09/07, e no 109553, de
10/09/07, (fl. 148); apresentou cópia das notas fiscais, às fls. 151, 155, 156, 157, 168,
169 e 167, com IRRF destacado, no valor de R$ 17,07, R$ 364,12, R$ 362,41, R$
19,33, R$ 0,00, R$ 17,17 e R$ 13,41; não se encontrou registro de qualquer delas
no Razão Analítico.” Grifei.
A soma destes valores destacados nas notas fiscais é de R$ 793,51, ainda que
tenha informado em DCOMP o valor de R$ 1.255,73. Logo, vê-se claramente neste caso
concreto que as notas fiscais fazem prova em contrário às alegações da recorrente.
Segunda pergunta: Na ausência da nota fiscal, com ou sem registro dela no
Razão Analítico, basta a simples informação constante na planilha apresentada pelo
contribuinte, para a confirmação da parcela?
Entendemos que uma simples tabela não pode, isoladamente, comprovar a
ocorrência de um fato gerador de uma obrigação acessória, como é o caso de uma retenção de
tributos a cargo das fontes pagadoras, inclusive se considerarmos os fatos destacados por nós na
resposta anterior.
Diante de todo o exposto, e considerando a ausência de manifestação da
recorrente em relação ao conteúdo do Parecer Conclusivo, este relator homologa integralmente o
trabalho realizado pela autoridade preparadora, que se dedicou de forma minuciosa à elucidação
do caso.

Fl. 2951
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001066/2011-01

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, reconhecendo o crédito adicional no valor de R$ 580,61, além daquele já
reconhecido no despacho decisório, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 2952
DF CARF MF
Original